Tribunal: TJES
Processo: 5004845-98.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004845-98.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros
RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5004845-98.2024.8.08.0050

EMBARGANTE:
BRADESCO SAÚDE S/A

EMBARGADO:
RAYANE SOUZA PRATA

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LEI Nº 14.905/2024. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASTREINTES. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença de primeiro grau que condenou a embargante ao pagamento de indenização por danos morais e ao cumprimento de obrigação de fazer sob pena de multa diária (
astreintes
). O embargante aponta omissões quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 (nova taxa de juros legal), à base de cálculo dos honorários sucumbenciais e à incidência de juros sobre as astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a atualização da condenação por danos morais deve observar a sistemática de juros e correção prevista na Lei nº 14.905/2024; (ii) definir se a multa cominatória (
astreintes
) integra a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais; e (iii) verificar a legalidade da incidência de juros de mora sobre o valor das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Com o advento da Lei nº 14.905/2024, a taxa de juros legal deve corresponder à SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), de forma a isolar os juros reais da recomposição inflacionária, aplicáveis a partir do arbitramento.

A base de cálculo da verba honorária sucumbencial deve ser restrita ao valor da condenação principal (danos morais atualizados), não abrangendo o montante das astreintes, dada a natureza jurídica processual e inibitória da multa cominatória.

É incabível a incidência de juros de mora sobre as astreintes, sob pena de configurar
bis in idem
, uma vez que a multa diária já constitui sanção pecuniária pelo atraso no cumprimento da obrigação. Sobre a multa, incide apenas correção monetária desde o seu arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
"1. A atualização das condenações por danos morais deve observar a Lei nº 14.905/2024, utilizando a taxa SELIC com dedução do índice de correção monetária. 2. As astreintes não compõem a base de cálculo dos honorários advocatícios e não admitem a incidência de juros de mora."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 14.905/2024;

Lei nº 9.099/1995, art. 48.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.884.926/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/04/2021.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A
, em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID. 16787977), que à unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Em suas razões (ID. 16811082), o embargante aponta omissão no que concerne à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou o Código Civil no tocante à taxa de juros legal e correção monetária. Aduz, ainda, a existência de omissão quanto à base de cálculo da verba honorária sucumbencial e à incidência de juros sobre a multa astreinte.

É o relatório. Passo a decidir.

Desde já, destaco que os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

No caso em tela, o acolhimento dos argumentos apresentados ensejaria em modificação do entendimento do acórdão, sendo atribuído aos embargos efeitos infringentes, assim entendido:

“De fato, ao suprir uma omissão, eliminar uma contradição, esclarecer uma obscuridade ou corrigir um erro material, o juiz ou tribunal poderá, consequentemente, alterar a decisão embargada. Nesse caso, diz-se que os embargos têm efeitos modificativos ou infringentes”.

“A esse respeito, do ponto de vista pragmático, observa-se que são inúmeros os casos em que os embargos de declaração podem ter efeitos modificativos. Por exemplo, quando, ao sanar a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, o juiz modifica o próprio dispositivo, julgando procedente quando havia julgado improcedente; ou quando, ao sanar a omissão, por não ter examinado determinada prova, julga procedente um pedido que havia julgado improcedente por falta de provas”.

Sobre o assunto, este é o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA
. NOVO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO ÀS CONDIÇÕES DA APÓLICE QUE DEVEM SER OBSERVADAS PELA ESTIPULANTE. ENTENDIMENTO RECENTE DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
3. A TERCEIRA TURMA desta Corte firmou orientação no sentido de que o dever de informação a respeito das condições do contrato de seguro é exclusivamente da estipulante. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno, negando provimento ao recurso especial da demandante. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.884.926/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.)
(grifei)

Neste sentido, resta demonstrada a possibilidade de aplicação dos efeitos infringentes aos embargos. Feitas tais considerações iniciais, passo à análise do mérito.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao embargante.

Isto porque, no que tange à atualização da indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00, este juízo adota a nova sistemática estabelecida pela Lei nº 14.905, de 28 de junho de 2024. Segundo o novo regramento, a taxa de juros legal deve corresponder à SELIC, porém com a dedução do índice de atualização monetária estipulado, de modo a isolar o componente de juros reais da recomposição inflacionária.

Desta forma, a condenação a título de danos morais deverá ser acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir da data do arbitramento, até o dia do efetivo pagamento, conforme prevê a Lei nº 14.905/2024.

Avançando na análise das demais omissões apontadas, assiste razão ao embargante quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A verba honorária de 20% deve incidir sobre o valor da condenação principal (danos morais atualizados), não devendo abranger o montante referente às astreintes. A multa cominatória possui natureza jurídica processual, não ostentando caráter condenatório propriamente dito.

Por fim, impõe-se esclarecer a impossibilidade de incidência de juros de mora sobre a própria multa. A aplicação de juros moratórios sobre as astreintes configuraria inaceitável bis in idem, uma vez que a multa diária já representa uma sanção pecuniária pelo atraso no cumprimento da obrigação. Sobre o valor da multa mantida no patamar de R$ 10.000,00, deve incidir apenas a correção monetária a partir da data do seu arbitramento, vedada a incidência de juros e de novos honorários sobre esta parcela específica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão e determinar que:

I)
a condenação ao pagamento de danos morais seja acrescida de correção monetária pelo IPCA e de juros legais pela SELIC (com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir da data do arbitramento;

II)
seja esclarecido que a multa astreinte não integra a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais;

III)
seja vedada a incidência de juros de mora sobre o valor da multa astreinte, incidindo apenas correção monetária desde o seu arbitramento.

No mais, mantenho o acórdão em seus inteiros termos.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)